Tribunal: TJDFT
Processo: 0039678-30.2008.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0039678-30.2008.8.07.0015 EMBARGANTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, este manejado contra decisum que não conheceu do segundo recurso especial (ID 37511099), em razão da preclusão consumativa. Afirma que a decisão embargada afrontou os artigos 1.003, §5o, 1.022, inciso I, 1025, e 1.029, caput, todos do Código de Processo Civil, porque o apelo especial interposto em 15/7/2002 continha erro material (ID 37380683). Acrescenta que o equívoco foi sanado, dentro do prazo recursal, por meio da petição datada de 19/7/2022 (ID 37511099) com pedido de desentranhamento do recurso defeituoso. Arremata ser possível, diante da existência de erro sanável, a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual para, recebendo e admitindo os presentes embargos declaratórios, determinar o desentranhamento da petição com erro material e a realização do juízo de admissibilidade do recurso especial interposto no ID 37511099. II – O pedido é manifestamente inadmissível porque os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, objetivam esclarecer eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, nos exatos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC. Não se presta, portanto, para ser utilizado como instrumento de rediscussão do julgado, que é o nítido intento do embargante. Vale relembrar que a Corte Superior também entende que “Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último” (AgInt no AREsp n. 2.121.636/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.). Nessa moldura, é fácil concluir que são incensuráveis as decisões exaradas por esta Presidência não conhecendo do segundo recurso especial (por preclusão consumativa) e do agravo interno, este com fundamento na regra inserta no artigo 15, inciso II, e 266, incisos I, II, III, IV e V, do Regimento Interno deste TJDFT. Portanto, é inegável que a decisão embargada não padece dos vícios previstos no artigo 1.022, incisos I, II e II, do CPC. II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015